Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PREPARO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar recorrente à obrigação de pagar à autora a quantia de R$6.946,80 (seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), a ser corrigida monetariamente desde a propositura da ação, acrescida de juros de mora desde a citação. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 40810566).
2. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente registrou ciência da sentença em 12/09/2022 às 07:05h. O prazo inicial do recorrente teve início em 13/09/2022, encerrando-se em 26/09/2022, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 27/09/2022 (Id. 40810559), sendo, portanto, intempestivo.
3. A art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. A não comprovação do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso dentro do prazo estabelecido implicará na imediata deserção. No caso dos autos, na data da interposição do recurso pelo recorrente foi juntado aos autos apenas o preparo (Ids. 40810560 e 40810561). Recurso deserto.
4. Recurso não conhecido por intempestividade e deserção.
5. Custas não recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.